Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739603-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, GARRA SOFTWARE LTDA - ME EMBARGADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Em 25/04/2022, foi comunicada a interposição de reclamação (ID 34841999). Na oportunidade, a parte impugnou a certificação do trânsito em julgado, ocorrida em 29/03/2022, em face do protocolo da noticiada reclamação. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que a reclamação resultou improvida, pendente o julgamento de embargos declaratórios. Nesse quadro processual, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado da mencionada reclamação. Certifique-se. Após, intime-se a parte interessada para manifestação, no prazo de 5 dias. Brasília, 10 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito